Tribunal: STF
Processo: Rcl 48559
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Joaquim Rodrigues de Souza, por inobservância da ADPF 347-MC/DF pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    O reclamante alega que o juízo reclamado ignorou 
    “[...] o denominado ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema prisional, agravado pelo período de pandemia da COVID-19 e, ainda, a manifesta omissão do Poder Público no fornecimento de tratamento médico para o grave estado de saúde do Reclamante” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Afirma que foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, estabelecendo-se o regime semiaberto como inicial.
    Aduz que apresentou-se espontaneamente para cumprir a pena sob a promessa de que receberia adequado tratamento médico no estabelecimento prisional, uma vez que seria portador de hipertensão descontrolada e diabetes melito, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19.
    Sustenta que,
    “[e]m meio ao período atemorizador da pandemia, decorridos mais de 2 (dois) meses, não houve qualquer fornecimento de efetivo tratamento médico ao Reclamante, tendo em vista sua terceira declaração de próprio punho juntada aos autos, em que informa sofrer de muitas dores decorrentes da evidente falta de tratamento médico às suas patologias” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Alega que o juízo da execução deu relevância a relatório feito por pessoa que não é médica para atestar seu estado de saúde, em detrimento dos laudos emitidos por dois médicos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais teriam atestado a gravidade de seu quadro clínico.
    Assevera, ainda, que a unidade prisional em que se encontra recolhido apresenta número de presos muio acima de sua capacidade.
    Diante disso, requer,
    “[...] em caráter liminar, seja concedida a conversão do regime semiaberto ao regime domiciliar (mediante o uso de tornozeleira eletrônica), como inequívoca medida de cunho humanista e constitucional, permitindo, deste modo, o tratamento médico que a saúde do Reclamante exige.
    No mérito, requer seja confirmada a medida liminar, dando provimento para a presente Reclamação.
    Todavia, caso assim Vossa Excelência não entenda, clama-se pela sensibilidade de Vossa Excelência, haja vista a grave situação concreta da qual padece o Reclamante com sua vida em risco nítido, concedendo-se ordem de habeas corpus de ofício para possibilitar o tratamento médico imprescindível e impreterível à saúde do Reclamante” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    No caso, a Magistrada da execução criminal de origem enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar:
    “[...]
    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor de JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA, em razão da pandemia do COVID-19, eis que é portador de hipertensão arterial.
    É o relatório.
    Fundamento e decido.
    Não obstante os argumentos defensivos, entendo não ser o caso de concessão da prisão domiciliar.
    Em primeiro lugar, anoto que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ se trata de mera recomendação e, como tal, não possui efeito vinculante. Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de verificar a adequação ou não do pedido de prisão domiciliar ou eventual cabimento de qualquer outro tipo de flexibilização em termos de progressão de regime.
    Em segundo lugar, anoto que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/20, que as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
    Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial nº 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria nº 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n° 62/20.
    Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas.
    Como se não bastasse tudo isso, verifico que o(a) sentenciado(a) foi condenado(a) por crime hediondo (tentativa de homicídio na direção de veiculo automotor), com TCP apenas em 2027 e não cumpriu ainda os requisitos necessários para progressão ao regime aberto.
    Verifico, ademais, que o sentenciado recebeu atendimento médico na unidade, conforme declaração de fls. 137, encontrando-se em bom estado de saúde.
    Ainda, estão suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, e os presos estão sendo vacinados dentro do cronograma de vacinação do Estado de Paulo. Assim, não vislumbro, por ora, motivação suficiente à medida pleiteada.
    No entanto, a fim de resguardar a saúde do(a) sentenciado(a) e como medida preventiva, determino que seja submetido(a) à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado(a) para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário. 
    Nesse sentido a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº 162.575, tendo indeferido pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que, uma vez adotadas as medidas de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional (além de cuidados adicionais às pessoas em situação de particular fragilidade), não se justifica a providência postulada.
    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado para JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA, MTR: 1051605, RG: 9543722, RJI: 180574868-24, Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém II + Ala de Progressão
    [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).
    Efetivamente, não há nessa decisão nenhuma violação da APDF 347-MC/DF, uma vez que a autoridade reclamada apenas analisou as condições para a concessão da prisão domiciliar. 
    Com efeito, nem sequer existe estrita aderência temática entre os fundamentos apontados na decisão reclamada e a ADPF 347-MC/DF, invocada pelo reclamante. 
    Isso porque, no acórdão paradigma, deferiu-se medida cautelar para determinar aos juízes e tribunais que realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão. Determinou-se, ainda, que a União libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II – Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Por fim, verifico que a autoridade reclamada determinou, a fim de resguardar o estado de saúde do reclamante e como medida preventiva, seja ele submetido à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para atendimento médico externo, caso necessário, sem prejuízo de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator